Tribunal: TCU
Processo: 032.631/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11399/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.631/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lucia Barbosa Baptista (XXX.813.767-XX); Antonio Soares (XXX.242.487-XX); Aroldo de Melo Fontes (XXX.538.227-XX); Edinaldo Feu (XXX.000.837-XX); Fernando Lima da Silva (XXX.108.617-XX); Gloria Maria de Souza (XXX.580.847-XX); Paulo Cesar Felipe (XXX.202.551-XX); Roberto Pacheco de Oliveira (XXX.220.047-XX); Sylvia Maria Machado (XXX.690.667-XX); Tarso Ovidio Virmond (XXX.212.977-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.